Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709171-70.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANNA MARIA TUPINAMBA DE ALBUQUERQUE MELLO, ANNICE NEVES PINHEIRO DE ABREU, ANTÔNIA MARIA DOMINGUES DE SOUZA, ANTONIETTA APPARECIDA VAIANO BRAGA, ANTONINA MAIA NOGUEIRA, ARIZA ALCÂNTARA BATISTA PUNTEL FERREIRA, ARMÊNIA MARRA GUEDES, ARY FAÇANHA DE SÁ, AURELICE BEZERRA ARAGÃO DECISÃO Considerando a restituição do prazo para contrarrazões, que deu ensejo à nulidade da decisão de ID 26741949, passo a proferir novo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. REFLEXOS NO VENCIMENTO DE SERVIDORES. CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. CONFORMIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 505 do CPC estabelece que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. O art. 508 do CPC, por sua vez, assenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 2. Se os cálculos realizados pela Contadoria Judicial se encontram em conformidade com os termos do título judicial exequendo, não há falar em sua inadequação, de modo que a pretendida alteração da base de cálculo dos reflexos remuneratórios devidos aos agravados, defendida pelo Distrito Federal, resultaria em indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 do CPC, 1o-F, da Lei 9.494/1997, bem como 5o, inciso XXXVI, e 37, inciso XIV, ambos da Constituição Federal, argumentando que teria havido erro material nos cálculos homologados, sendo possível a sua correção, sobretudo quanto à incidência dos reajustes, não havendo que se falar em preclusão ou coisa julgada. Defende que os percentuais deferidos devem incidir sobre os vencimentos dos recorridos à época da lesão, isoladamente e sem cumulação, a fim de se evitar o efeito cascata de reajustes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 502 do CPC, e 1o-F, da Lei 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025